Tribunal: TJBA
Processo: 8003831-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003831-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: A. R. B.

Advogado(s)
:
MATHEUS DIMITRY RIBEIRO SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DE MENOR DE IDADE. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA SUPERADO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA LIMITATIVA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência deve ser concedida quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

O relatório médico apresentado nos autos comprova a necessidade de internação em UTI pediátrica, caracterizando quadro de urgência e configurando o risco à saúde e à vida do paciente.

O contrato de plano de saúde foi firmado em 18/12/2024 e o atendimento ocorreu após 24 horas, cumprindo o prazo de carência previsto no art. 12, V, "c", da Lei nº 9.656/98, conforme interpretação da Súmula 597 do STJ.

A cláusula contratual que limita a internação em situação de urgência após as primeiras 12 horas é abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC, pois compromete o núcleo essencial do direito à saúde do beneficiário.

A jurisprudência do TJBA reconhece que, se o atendimento inicial é de urgência, a internação subsequente deve ser integralmente custeada pela operadora, sem distinção entre atendimento emergencial e continuidade terapêutica.

O direito à saúde tem prevalência sobre cláusulas contratuais de natureza patrimonial, especialmente diante da comprovada necessidade de intervenção médica urgente e da condição de vulnerabilidade do paciente.

A invocação do
periculum in mora
invertido, sob alegação de prejuízo econômico à operadora, não se sobrepõe ao risco de dano irreparável à vida e à saúde do beneficiário.

O Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo resta prejudicado com o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8003831-31.2025.8.05.0000

em que figuram, como
Agravante - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

e, como
Agravad
o
- ARTHUR RAMOS BITTENCOURT
, representado por sua genitora
IANE RAMOS DA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
negar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento
, julgando, por consequência,
prejudicado
o
Agravo Interno
de
Id.
77061738
, nos termos do voto da
r
elatora.

Salvador/BA

R